Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO AFASTA LESIVIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO “BIS IN IDEM”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se existem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto, a condenação é medida que se impõe.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em24/8/2021, DJe 31/8/2021).
4. O fato de os bens terem sido restituídos, por si só, não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa.
5. O descompromisso com o cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com a prática do crime em si, de modo que os antecedentes e reincidência dizem respeito à reiteração criminosa, enquanto a valoração negativa da conduta social pela prática de crime no curso da execução penal significa examinar o comportamento inadequado e desinteressado do sentenciado relativamente às funções pedagógicas da reprimenda imposta por delito pretérito, o que é esperado pela sociedade. Assim, correta a análise negativa da conduta social do acusado, não podendo se cogitar em “bis in idem”.
6. Recurso desprovido.